Tribunal: STF
Processo: RE 1425388
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. ATIVIDADE ESPECIAL. RUÍDO. AGRAVO LEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conforme jurisprudência firmada pela Colenda Décima Turma, o servidor público que, quando celetista, trabalhou em condições especiais tem o direito de averbar o tempo de serviço, em respeito ao direito adquirido. Precedente também do STJ. 2. Agravo desprovido. 



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. O recorrente alega violação aos arts. 5º, XXXV e LV; 40, §§ 4º e 10; e 93, IX, da CF/1988.



    3. O recurso não merece provimento. 



    4. O acórdão recorrido está alinhado com a orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o servidor que tenha laborado em condições especiais, quando integrante do regime celetista, faz jus à conversão deste período em comum, com fator multiplicador. Nesse sentido, cito RE 981.068-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, e os seguintes precedentes:



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS SOB REGIME CELETISTA. CONVERSÃO EM TEMPO DE ATIVIDADE COMUM. TRANSFORMAÇÃO DO VÍNCULO EM ESTATUTÁRIO. AVERBAÇÃO. APOSENTADORIA. CONTAGEM RECÍPROCA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência da Corte é no sentido de que o servidor que laborou em condições insalubres, quando regido pelo regime celetista, pode somar esse período, ainda que convertido em tempo de atividade comum, com a incidência dos acréscimos legais, ao tempo trabalhado posteriormente sob o regime estatutário, inclusive para fins de aposentadoria e contagem recíproca entre regimes previdenciários distintos. 2. Agravo regimental não provido.  



    (RE 603.581-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma)



    EMENTA 



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 5º, LIII, 108 E 109 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. TEMPO DE SERVIÇO. CONDIÇÕES ESPECIAIS. REGIME CELETISTA. CONVERSÃO EM ESTATUTÁRIO. AVERBAÇÃO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 03.11.2005. 1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, a teor das Súmulas 282 e 356/STF: “Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.” 2. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo regimental conhecido e não provido. 



    (RE 768.600-AgR, Relª. Min.ª Rosa Weber, Primeira Turma)



    5. Ademais, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 293 da sistemática da repercussão geral, proferiu decisão assim ementada:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTAGEM ESPECIAL DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. PERÍODO ANTERIOR À INSTITUIÇÃO DO REGIME JURÍDICO ÚNICO. DIREITO ADQUIRIDO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA FIRMADA POR ESTA SUPREMA CORTE PELO PLENÁRIO VIRTUAL. POSSIBILIDADE. ART. 325 DO RISTF. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. O tempo de serviço prestado por servidor público ex-celetista, em período anterior à instituição do regime jurídico único, uma vez comprovadas as condições insalubres, periculosas ou penosas, constituiu direito adquirido para todos os efeitos. 2. Possibilidade de reafirmação de jurisprudência dominante desta Suprema Corte em repercussão geral pelo Plenário Virtual. Precedentes. 3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo regimental conhecido e não provido. 



    (RE 612.358-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, Tribunal Pleno)



    6. De igual modo, seguem esse entendimento as seguintes decisões monocráticas transitadas em julgado: RE 1.144.556, sob a minha relatoria; RE 1.361.959, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 1.355.042, Rel. Min. Dias Toffoli; e RE 1.326.214, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    7. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    Publique-se. Intimem-se.



          Brasília, 20 de março de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso 



Relator